Tribunal: STM
Processo: 7000133-90.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. ESTELIONATO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela defesa contra o acórdão de apelação que, por maioria, rejeitou a preliminar de aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum (CPP), manteve a condenação pela prática do crime de Estelionato (art. 251, caput, do CPM) e deu provimento ao apelo ministerial para readequar a dosimetria da pena. A Defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade por ausência de citação válida, com suspensão do processo e do prazo prescricional, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir, preliminarmente, se é aplicável o art. 366 do Código de Processo Penal (CPP) para suspender o processo e o curso do prazo prescricional quando o acusado, citado por edital no âmbito da Justiça Militar, não comparece nem constitui advogado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a autoria do crime de Estelionato (art. 251 do CPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação subsidiária de norma processual penal comum ocorre somente quando o Código de Processo Penal Militar (CPPM) é omisso e não há prejuízo à índole do processo castrense. 4. O CPPM não é omisso, pois a matéria relativa à citação por edital e seus efeitos está expressamente regulamentada nos arts. 277 e 292. 5. O processo militar determina que, após esgotadas as tentativas de citação pessoal, a ausência do acusado citado por edital enseja a decretação da revelia e o prosseguimento do feito, sem a suspensão do lapso prescricional, nos termos dos arts. 292 e 412 ambos do CPPM. 6. A aplicação do art. 366 do CPP é inviável por conflitar com o princípio da especialidade que rege o rito processual penal militar (art. 1º do CPPM). 7. A decretação da revelia com o prosseguimento do processo e a nomeação da Defensoria Pública da União (DPU) para atuar em favor do acusado assegura a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 8. A autoria do cometimento do delito está devidamente demonstrada, afastando a tese defensiva de ausência de provas, quanto à responsabilidade criminal da Acusada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado rejeitados. Decisão por maioria. Tese de Julgamento: “1. É inviável a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União, pois o CPPM regula expressamente o prosseguimento do feito à revelia (art. 292 do CPPM) sem a suspensão do processo e do prazo prescricional. 2. Configura o crime de Estelionato (art. 251 do CPM) a conduta do agente que, detendo amplos poderes sobre a conta e a representação do beneficiário, omite o óbito à Administração Militar, induzindo o órgão pagador a erro e permitindo que os proventos de pensão continuem a ser depositados e movimentados.”. Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XLII, XLIV; CPM, art. 251, caput; CPPM, arts. 1º, 3º, "e", 277, V, "c", 292, 412, e 439, "e"; CPP, art. 366; CPC, art. 256, II. Jurisprudência Relevante Citada: STF, HC 205032 AgR; STF, HC 90977/MG; STF, RE 460971/RS.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000133-
90.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU INDEFERIR O PLEITO
DEFENSIVO DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP, NO ÂMBITO
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, CONTRA
O VOTO DA MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN, QUE ACOLHIA A
PRELIMINAR, REFORMAVA O ACÓRDÃO EMBARGADO, E FAZIA
PREVALECER O VOTO DA LAVRA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000376-68.2023.7.00.0000/RJ, QUE
SUSCITAVA A PRELIMINAR DE NULIDADE, EM FACE DA AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO VÁLIDA, E DETERMINAVA A SUSPENSÃO DO FEITO E DA
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, MEDIANTE A APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO VIGENTE ART. 366 DO CPP COMUM, COM A
CONSEQUENTE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR
DO ALUDIDO CHAMAMENTO JUDICIAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS
DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO INALTERADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO RECORRIDO. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CARLOS VUYK DE AQUINO E
CELSO LUIZ NAZARETH CONHECIAM DOS EMBARGOS INFRINGENTES DO
JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA E OS ACOLHIAM PARCIALMENTE,
REFORMAVAM O ACÓRDÃO EMBARGADO, E FAZIAM PREVALECER
SOMENTE O VOTO VENCIDO PROFERIDO PELO MINISTRO CARLOS VUYK
DE AQUINO, A FIM DE ABSOLVER A CIVIL CELIA CORDEIRO DE SOUZA
SOBRINHA DO CRIME PREVISTO NO ART. 251 DO CPM, COM FUNDAMENTO
NO ART. 439, "E", DO CPPM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000133-90.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. ESTELIONATO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela defesa contra o
acórdão de apelação que, por maioria, rejeitou a preliminar de aplicação
subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum (CPP), manteve a
condenação pela prática do crime de Estelionato (art. 251, caput, do CPM) e
deu provimento ao apelo ministerial para readequar a dosimetria da pena. A
Defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade por ausência de
citação válida, com suspensão do processo e do prazo prescricional, e, no
mérito, a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir, preliminarmente, se é aplicável o art.
366 do Código de Processo Penal (CPP) para suspender o processo e o curso do
prazo prescricional quando o acusado, citado por edital no âmbito da Justiça
Militar, não comparece nem constitui advogado; (ii) estabelecer se o conjunto
probatório demonstra a autoria do crime de Estelionato (art. 251 do CPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação subsidiária de norma processual penal comum ocorre somente
quando o Código de Processo Penal Militar (CPPM) é omisso e não há prejuízo
à índole do processo castrense.
4. O CPPM não é omisso, pois a matéria relativa à citação por edital e seus
efeitos está expressamente regulamentada nos arts. 277 e 292.
5. O processo militar determina que, após esgotadas as tentativas de citação
pessoal, a ausência do acusado citado por edital enseja a decretação da revelia e
o prosseguimento do feito, sem a suspensão do lapso prescricional, nos termos
dos arts. 292 e 412 ambos do CPPM.
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A aplicação do art. 366 do CPP é inviável por conflitar com o princípio da
especialidade que rege o rito processual penal militar (art. 1º do CPPM).
7. A decretação da revelia com o prosseguimento do processo e a nomeação da
Defensoria Pública da União (DPU) para atuar em favor do acusado assegura a
observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
8. A autoria do cometimento do delito está devidamente demonstrada, afastando
a tese defensiva de ausência de provas, quanto à responsabilidade criminal da
Acusada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado rejeitados. Decisão por
maioria.
Tese de Julgamento: “1. É inviável a aplicação subsidiária do art. 366 do
Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União, pois o
CPPM regula expressamente o prosseguimento do feito à revelia (art. 292 do
CPPM) sem a suspensão do processo e do prazo prescricional. 2. Configura o
crime de Estelionato (art. 251 do CPM) a conduta do agente que, detendo
amplos poderes sobre a conta e a representação do beneficiário, omite o óbito à
Administração Militar, induzindo o órgão pagador a erro e permitindo que os
proventos de pensão continuem a ser depositados e movimentados.”.
___________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XLII, XLIV;
CPM, art. 251, caput; CPPM, arts. 1º, 3º, "e", 277, V, "c", 292, 412, e 439, "e";
CPP, art. 366; CPC, art. 256, II.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, HC 205032 AgR; STF, HC 90977/MG;
STF, RE 460971/RS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em indeferir a preliminar de aplicação subsidiária do art. 366 do
CPP, no âmbito da Justiça Militar da União, por falta de amparo legal, e no mérito, por
maioria, em rejeitar os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos
pela Defensoria Pública da União, mantendo inalterado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o acórdão recorrido.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos por CELIA CORDEIRO
DE SOUZA SOBRINHA, civil, assistida pela Defensoria Pública da União, em face do
Acórdão exarado por este Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação nº 7000376-
68.2023.7.00.0000/RJ, de 26/10/2023, nos capítulos em que, por maioria, rejeitou a
preliminar de aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), arguida em voto
divergente, e, no mérito, também por maioria, vencido o Relator, negou provimento ao apelo
da Defesa, para manter a condenação decretada pelo Juízo Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em 10/2/2022, pela prática do crime previsto no art.
251, caput, do CPM, e, ainda por maioria, deu provimento à Apelação do Órgão Ministerial,
para readequar a dosimetria da pena, aplicando-se a sanção de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, a ser cumprida nas condições cominadas na Sentença, na forma do voto-vista do
Ministro Lourival Carvalho Silva.
O Acórdão ora embargado restou assim ementado:
APELAÇÕES.
DEFESA
E
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA POR UNANIMIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEITADA POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR
ARGUIDA EX OFFICIO DE APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL (CPP). REJEITADA POR MAIORIA. MÉRITO. ELEMENTARES DO DELITO DE
ESTELIONATO PRESENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREJUÍZO
À UNIÃO DEMONSTRADO E QUANTIFICADO. CULPABILIDADE CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
REVISÃO
DA
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO NEGADO. APELO MINISTERIAL PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I - A Acusada foi denunciada pela prática do delito previsto no art. 251, caput, do Código
Penal Militar (CPM), em circunstâncias condizentes com a dicção do art. 9º, inciso III, alínea
“a”, do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da LOJM, atraindo a competência desta Justiça
Especializada, diante da ofensa direta à Administração Militar, visto que os valores referentes
à pensão foram creditados pelo Centro de Pagamento do Exército. Preliminar de
incompetência de Justiça Militar da União rejeitada por unanimidade.
II - Nos casos em que o agente é o próprio beneficiário dos depósitos, a natureza jurídica do
delito de estelionato previdenciário é de crime permanente, e, em consequência, a fluência do
prazo prescricional inicia-se com o fim da permanência, vale dizer, com o último saque
realizado na conta bancária, de forma que não há que se falar em prescrição, in casu.
Preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva rejeitada por unanimidade.
III - A jurisprudência dominante nesta Corte Castrense considera inaplicável, no âmbito do
processo penal militar, o art. 366 do Código de Processo Penal comum (CPP), pois há
regramento próprio sobre revelia na norma processual penal castrense. A aplicação
subsidiária do CPP comum somente encontraria espaço se a regra, apesar de expressamente
prevista no Código de Processo Penal Militar, fosse flagrantemente inconstitucional, o que
não ocorre.
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - As evidências carreadas aos autos demonstram que as elementares do delito de
Estelionato, nos termos do art. 251 do CPM, encontram-se devidamente caracterizadas, sendo
a vantagem ilícita consistente nos pagamentos indevidos efetivados pelo Exército Brasileiro ao
pai da Acusada, após seu falecimento, e o induzimento a erro decorrente da ausência de
comunicação da Ré a respeito do óbito de seu pai, que com ela coabitava.
V - A autoria e materialidade delitivas encontram-se plenamente comprovadas, impondo o
afastamento da tese defensiva de ausência de provas, quanto à responsabilidade criminal da
Ré.
VI - O dolo com que se houve a Acusada ressai, notadamente, dos traços objetivos do seu
proceder, ao deixar de comunicar a morte do ex-combatente, seu pai, à Administração Militar,
permitindo que os valores pagos, a título de pensão, continuassem a ser depositados, mesmo
após o óbito do beneficiário, bem como por haver movimentado ou permitir que fosse
movimentada a conta bancária, que, de início, era de titularidade conjunta entre ela e seu pai,
mas após o falecimento deste, passou a ser de sua inteira responsabilidade.
VII - No cenário delineado, devem ser sopesadas, em desfavor da Acusada, a intensidade do
dolo, por haver permanecido maliciosamente silente quanto ao óbito de seu pai, sem
comunicar o fato à Administração Castrense, por cerca de 3 (três) anos e meio, bem como a
extensão do dano causado, cujo quantum atualizado, até o ano de 2020, atingiu a monta de R$
494.074,71 (quatrocentos e noventa e quatro mil e setenta e quatro reais e setenta e um
centavos), conforme demonstrativo de débito acostado aos autos.
VIII - Apelo defensivo improvido, tanto nas preliminares, quanto no mérito, devendo ser
mantida a condenação imposta. Apelação ministerial acolhida, para ser majorada a pena a
ser suportada pela Ré, devido às circunstâncias em seu desfavor.
IX - Decisão por maioria. (evento 56, DOC1)
O Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA suscitou, de ofício, preliminar de
nulidade em face da ausência de citação válida, com base no art. 366 do CPP, a qual
acompanhei, sob os seguintes fundamentos:
[...] abri a divergência e suscitei, de ofício, preliminar de aplicação do art. 366 do Código de
Processo Penal (CPP), por entender que deveria ser reconhecida a nulidade da Sentença,
determinando-se que os presentes autos seguissem o mesmo procedimento constante do art.
366 do CPP, tendo em vista que, nos casos em que envolvam a citação ficta no Processo Penal
Militar, é necessário afastar o princípio da especialidade, até mesmo em homenagem aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
5. A citação válida se revela como ato processual de crucial importância ao desenvolvimento
do processo, pelo qual se chama o denunciado em juízo, aperfeiçoando a relação processual,
ao tempo em que se dá ciência dos termos da acusação e oportuniza a promoção da defesa, no
que se inicia a performance procedimental segundo o princípio do devido processo legal
abrigando a ampla defesa e o contraditório.
6. Sobre a matéria, defendo a premissa de adequação do artigo 366 do Código de Processo
Penal Comum como forma de instrumentalizar, subsidiariamente, o Processo Penal Militar,
para atender as exigências constitucionais em decorrência da Convenção Americana de
Direitos Humanos e da Convenção Internacional de Direitos Civis.
7. Nesse contexto, é importante relembrar que o art. 292 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM) - que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado, embora dotado de
plena eficácia, somente se aplica aos casos em que o acusado, citado pessoalmente, deixa de
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comparecer para os demais atos do processo sem justificativa. Em se tratando de citação
editalícia, torna-se inevitável a invocação do art. 366 do Código de Processo Penal comum,
com a redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, in verbis:
‘Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.’
8. Isso porque, atualmente, não mais é concebível a ideia de instrução e julgamento do
processo sem o conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação
como revel. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua
defesa supriria a exigência de a acusada ter conhecimento da ação penal contra ela
formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse munus no intuito de
formular a defesa técnica.
9. Assim, não pode ser admitida a citação por edital com a consequente declaração da revelia,
prosseguindo-se o feito até a prolação da sentença, sem que a acusada sequer tenha
conhecimento da implica em violação dos direitos humanos, atentando-se contra o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, consoante o artigo 1º, inciso III, da
Constituição Federal.
10. Além disso, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia da acusada promove a
inobservância do devido processo legal, deixando de assegurar ao acusado o contraditório e a
ampla defesa resguardados como garantias individuais na carta constitucional em vigor,
embora a sentença tenha proferido sua absolvição, há recurso do Ministério Público Militar, o
que pode resultar na condenação da acusada.
11. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da Costa Rica e
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento
prévio e pormenorizado da acusação substrato da lide formulada em juízo. Aliás, com o
advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o Poder Constituinte derivado deu nova
redação ao art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, no tocante ao
tratamento dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
‘Art. 5º. [...]
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.’
12. Em face dessas garantias jurídico-processuais, somente seria possível declarar a revelia
da acusada e dar prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do CPPM, naquelas situações
em que a acusada, após a sua citação pessoal, deixa de comparecer aos demais atos do
processo em que a sua presença seja indispensável. Como já pontuado, tal dispositivo, porém,
será inaplicável para a situação constante dos presentes autos, uma vez que a acusada,
concretamente, não teve conhecimento da ação penal e o processo seguiu em razão de
presunção que não mais é aceita.
13. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma obra, sob a
coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em
relação às disposições contidas no art. 8º, 2, "b", do Pacto de são José da Costa Rica, e no
art. 14, 3, alínea "a", do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, in litteris: "O
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada faz
parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei
9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou possibilidade de
contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o
primeiro momento - o do contraditório ('informação') - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos
(1966) como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil
desde 1992, disciplinam o assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que 'toda pessoa
acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser
informada, sem demora, em uma língua que compreenda e de forma minuciosa, da natureza e
dos motivos da acusação contra ela formulada': a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que 'toda
pessoa acusada de um delito tem direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao
acusado da acusação formulada'. Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não
deixam margem a dúvida: a todo acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência
pessoal da acusação, isto é, da sua natureza e dos seus motivos, prévia e pormenorizadamente
(nemo inauditus damnari potest)." (GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira,
Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa
Rica, 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116).
14. No presente caso, verifica-se flagrante violação do direito de a acusada por não ter sido
citada pessoalmente, informando-se pessoal e previamente do inteiro teor da acusação
formulada, que integra tanto a garantia da ampla defesa como do contraditório.
[...]
Por essas razões, votei no sentido de suscitar, de ofício, preliminar de nulidade para, em face
da ausência de citação válida, determinar a suspensão do feito e da contagem do prazo
prescricional, mediante a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a
consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial.
(negritos e grifos da DPU/Categoria Especial/tribunais Superiores). (evento 53, DOC1).
O Relator da Apelação, Min. Carlos Vuyk de Aquino, votou no sentido de dar
provimento ao Apelo defensivo para reformar a Sentença hostilizada e absolver a recorrente
CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA da imputação contida no art. 251 do Código
Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, e
julgar prejudicada a análise do Recurso ministerial, tendo sido acompanhado por mim e pelos
eminentes Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira (Revisor), Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes e Alte Esq Celso Luiz Nazareth.
O Acórdão foi publicado no DJe de 20/2/2024 (evento 58, DOC1). O MPM foi
intimado em 27/2/2024 e a Defesa em 1º/3/2024 (eventos 61 e 63 da Apelação), opondo os
presentes Infringentes, tempestivamente, na mesma data (evento 64, DOC1).
A parte embargante sustentou que seja reconhecida a preliminar de nulidade
face à ausência de citação válida, nos termos do art. 366 do CPP.
Superada a preliminar, pleiteou, no mérito, que seja dado provimento ao recurso
para reformar o Acórdão embargado nos termos do voto do Relator do apelo, com a
consequente absolvição da recorrente em razão da ausência de provas sobre a suposta
obtenção de vantagem indevida.
Em Decisão de 21/5/2024, foram admitidos os presentes Embargos (evento 7,
DOC1).
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar foi intimada em 1º/6/2024, tendo
apresentado suas Contrarrazões em 3 de junho subsequente (eventos 10 e evento 11, DOC1),
manifestando seu total alinhamento com o Acórdão embargado e pugnando pelo não
provimento do presente recurso, mantendo-se irretocável a Decisão desta Corte Militar
proferida nos autos da Apelação nº 7000376-68.2023.7.00.0000, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos (evento 11, DOC1).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
A Defensoria Pública da União opôs o recurso em tela com o fito de
desconstituir o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000376-68.2023.7.00.0000,
julgada em Sessão Virtual de 23/10/2023, e fazer prevalecer o voto divergente, o qual
reconheceu, de ofício, a preliminar de nulidade, em razão da ausência de citação válida de
CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA, e determinou a suspensão do feito e da
contagem do prazo prescricional, com a aplicação do art. 366 do CPP.
O presente recurso busca, também, fazer prevalecer outro voto vencido que, no
mérito, deu provimento ao apelo defensivo para reformar a Sentença e absolver CÉLIA
CORDEIRO, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, e
julgou prejudicado a análise do Recurso Ministerial.
1. PRELIMINAR DEFENSIVA
Aplicação do art. 366 do CPP - ausência de citação válida, suspensão do
feito e da contagem do prazo prescricional.
No tocante ao primeiro pleito defensivo, esse não merece ser acolhido.
Consoante se observa do Extrato de Ata da Sessão Virtual de 23/10/2023,
referente ao julgamento da Apelação nº 7000376-68.2023.7.00.0000, a presente preliminar
Defensiva, que ensejou a divergência, foi suscitada de ofício, conforme se observa da
transcrição abaixo:
PROSSEGUINDO
NO
JULGAMENTO
INTERROMPIDO
NA
SESSÃO
VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24/8/2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO
ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), ARGUIDA PELO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA ACOLHIA A PRELIMINAR. (evento 43, DOC1).
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos termos do Extrato de Ata supra, constata-se que a preliminar foi suscitada,
de ofício, pelo e. Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que, na sua Declaração de Voto,
consignou somente ser possível declarar a revelia da ré e dar prosseguimento ao feito, com
base no art. 292 do CPPM, naquelas situações em que a acusada, após a sua citação pessoal,
deixasse de comparecer aos demais atos do processo, situação que não havia ocorrido no caso
em espécie, pois a citação inicial da civil CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA
ocorrera por edital; em consequência, todos os atos processuais, a partir do aludido
chamamento judicial, deveriam ser anulados e suspensos o feito e a contagem do prazo
prescricional, mediante a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum.
Em que pese a relevância dos argumentos especificados na Declaração de Voto
do ínclito Ministro, esta Corte tem se manifestado de forma diversa ao firmar o entendimento
de que, uma vez implementadas as medidas legais para a localização do acusado sem êxito,
realiza-se a citação por Edital e, caso não seja atendido o chamamento judicial para o início
da instrução criminal, decreta-se a revelia sem prejuízo do prosseguimento do processo e do
lapso prescricional, não aplicando o art. 366 do CPP, no âmbito desta Justiça Especializada.
A um, porque a matéria se encontra prevista no Código de Processo Penal
Militar (art. 277 e seguintes), o qual traz em suas hipóteses a realização da citação por edital
quando o acusado não for encontrado, após tentativas de localizá-lo.
No caso vertente, houve a tentativa de localizar a Acusada, conforme se verifica
da certidão nos autos, lavrada em 26/4/2022, pelo Oficial de Justiça (evento 15, DOC1).
Na certidão é possível verificar que após serem realizadas pesquisas e consultas,
foram encontrados 2 (dois) possíveis endereços de CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA
SOBRINHA.
Realizada a diligência com vistas à citação pessoal em um dos endereços, a
Acusada não foi encontrada, não sendo, sequer, conhecida pela pessoa que se encontrava
ocupando o imóvel. Quanto ao outro endereço, foi verificado que estava localizado em área
sob domínio de Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP’S), o que inviabilizou a
citação pessoal. Por fim, foi, ainda, encontrado um número de telefone, contudo estava
inservível.
Nesse sentido, por restar não exitosa a citação pessoal, o Juiz a quo determinou
a citação por edital, na forma prevista no art. 277, inciso V, alínea “c, do CPPM, por meio de
Despacho, cujo teor merece aqui ser destacado:
Quanto à citação por edital:
Como consabido, a citação deve se dar, preferencialmente, de maneira pessoal, mas, em
algumas situações extraordinárias previstas na legislação, em que a citação pessoal não pode
ser realizada, permite-se que esta se dê de forma ficta.
O Código de Processo Penal Militar (CPPM), em seu artigo 277, inciso V, letra "c", prevê a
possibilidade de citação editalícia quando o acusado não for encontrado.
O Acusado pode não ser encontrado por uma série de razões: por não possuir endereço certo,
por não residir no endereço declarado e, também, por ser inacessível ao Oficial de Justiça o
lugar em que se encontrar o citando, aliás, como expressamente previsto no artigo 256, inciso
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II, do Código de Processo Civil (CPC), o qual pode ser utilizado para complementar a
disposição trazida no CPPM.
Acrescente-se, por oportuno, que não faria sentido impedir a marcha processual quando o
Acusado reside em local protegido por atividades criminosas (pois, senão, isso acabaria por
se tornar um salvo-conduto para prática de ilícitos, por impedir ao Estado exercitar seu jus
puniendi).
Faz menos sentido, ainda, obrigar um servidor público (Oficial de Justiça) a arriscar sua vida
na tentativa de citar o Acusado que se encontre nas semelhantes condições.
Na presente situação, temos o embate entre três direitos distintos: o da acusada, de ter ciência
pessoal da acusação; o da sociedade, de ver descobertos os fatos tidos como criminosos e, se
for o caso, de ter aplicada a sanção penal correspondente; o do Oficial de Justiça, de
preservar sua vida e de não ser obrigado a cumprir seu mister em situações de risco.
Em nome da razoabilidade, optando-se pelos dois últimos, DEFERE-SE o pedido formulado
pelo MPM, determinando-se, em consequência, que a citação, no presente caso, ocorra
através de Edital, com base no artigo 277, inciso V, letra "c", do Código de Processo Penal
Militar c/c artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil.
A dois, com respaldo no art. 292 do CPPM, a revelia da Acusada deve ser
decretada após a sua citação por edital, sem que compareça, sem motivo justificado, sendo
certo que ela não obsta a tramitação do feito, devendo a acusada ser assistida por defesa
técnica, em reverência aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório.
No caso em questão, por ocasião da Audiência Inaugural, houve a decretação da
revelia, nos termos do aludido art. 292 do CPPM, e, nessa ocasião, inclusive, a defesa da
acusada, assistida pela Defensoria Pública da União (DPU), atuou declinando o nome de 3
(três) testemunhas e solicitando a realização de diligência para localizá-las.
A efetiva atuação da DPU prosseguiu em todos os atos processuais, no âmbito
da APM nº 7000156-74.2022.7.01.0001, conforme registros no e-Proc. Em nenhum momento
foram inobservados os princípios constitucionais acima mencionados.
A três, a aplicação subsidiária de uma norma processual penal comum ocorre
quando houver omissão da matéria no CPPM e inexistir prejuízo à índole do processo penal
militar.
Nesse caso, a matéria está devidamente regulamentada no CPPM, de forma
diversa daquela do CPP, e encontra-se em plena vigência, por estar em conformidade com os
preceitos basilares da Justiça Militar da União e por estar recepcionada pela Lei Maior.
Segundo a Corte Suprema, com posicionamento firmado na Primeira
Turma: “no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no
âmbito da Justiça Militar” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, volume
único, 9. ed., revista, ampliada e atualizada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 1.158.)
A doutrina, nas palavras de Renato Brasileiro de Lima, posiciona-se no mesmo
sentido (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, volume único, 9. ed.,
revista, ampliada e atualizada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 1.158.), conforme se vê
abaixo:
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Não se revela possível a aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Em
primeiro lugar, porque o CPPM dispõe expressamente que o processo seguirá à revelia do
acusado que, citado, intimado ou notificado par qualquer ato do processo, deixar de
comparecer sem motivo justificado (art. 292). Na mesma linha, o art. 412 do CPPM também
prevê que será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamamento judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem
justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua
presença seja indispensável. Como se percebe, não há qualquer omissão do CPPM a ensejar a
incidência da legislação comum. [...].
O prosseguimento do feito à revelia de acusado citado por edital, nos termos do
art. 277, inciso V, do CPPM, atende ao previsto no art. 292 do mesmo códex, que dispõe:
O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato
do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Por sua vez, o art. 366 do CPP comum estabelece que:
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos
o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada
das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do
disposto no art. 312.
Assim, segundo o CPP, caso o acusado não apresente resposta escrita à
acusação, isto é, deixe de comparecer ao fórum, no prazo do edital, para ter ciência da
acusação, e não constitua defensor, opera-se a inatividade processual ficta, passando o
acusado à situação de não encontrado, nos termos do art. 366, suspendendo-se o processo e
a prescrição.
Compulsando as aludidas disposições legais, depreende-se que, diferentemente
do processo penal militar, a norma penal comum concilia, em um único dispositivo, preceito
de direito processual mais benéfico – suspensão do processo – com regra de direito penal
mais gravosa – suspensão da prescrição - com os efeitos daí decorrentes.
Logo, inúmeras são as críticas ao sistema binário adotado no CPP pelo
legislador – suspensão do processo e da prescrição –, voltadas, principalmente, para a
suspensão do lapso prescricional sem que haja um limite temporal para tal.
Críticas se apresentam, tais como a de que: “a ausência de limite temporal
impeça que a prescrição atue como um limite ao exercício do poder na qualidade de um
verdadeiro direito programado e necessário ao esquecimento”.
Segundo afirma Aury Lopes, “Não há sinal mais revelador de um Estado
totalitário do que um Tribunal que não esquece nada, explica Ost, invocando a célebre frase
de Kafka em ‘O Processo’” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, volume
único, 9. ed., revista, ampliada e atualizada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 1.158.).
O Réu denunciado por um crime poderá responder por um período prescricional
muito superior. Argumentam ser absurdo reabrir um processo após 30 ou 40 anos da
ocorrência do fato. Como será conservada a prova testemunhal? Estar-se-ia, assim, violando
o direito constitucional do cidadão de ser julgado em prazo razoável, consoante o disposto no
art. 5º, inciso LXXVIII, da CFB.
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, ante ao argumento de que o legislador comum teria criado uma
nova espécie de crime imprescritível ao arrepio das enumeradas na Carta Magna (art. 5º,
incisos XLII e XLIV), o “STF afirmou a constitucionalidade da suspensão da prescrição por
prazo indeterminado, entendendo que ela não se confunde com a imprescritibilidade, na
medida em que apenas condiciona a evento futuro e incerto” (STF RE nº 460.971-1,
Primeira Turma. Rel. Min Sepúlveda Pertence, julgado em 13/2/2007, publicado em
30/3/2007.).
Dentre as posições teóricas que buscam estabelecer um limite temporal para a
suspensão da prescrição, tem prevalecido o entendimento de que a prescrição fique suspensa
pelo prazo máximo cominado ao tipo penal em abstrato para, só então, começar a fluir
normalmente, caso perdure a situação de revel. Tal tese, que teve origem no Projeto
4.207/2001 de reforma do CPP, foi vetada quando da promulgação da Lei 11.719/2008.
Lapidar, ainda, no tocante à adoção dessa tese, é a rejeição manifestada pelo
STF, no julgamento do RE 460971/RS. Vejamos.
A Turma deu provimento a recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do tribunal de justiça local que mantivera
decisão que, ao declarar a revelia do ora recorrido (CPP, art. 366), suspendera o curso do
processo, mas limitara a suspensão do prazo prescricional ao da prescrição em abstrato do
fato delituoso. [...] No tocante à suspensão da prescrição, entendeu-se que a Constituição não
veda que seu prazo seja indeterminado, uma vez que não se constitui em hipótese de
imprescritibilidade e a retomada do curso da prescrição fica apenas condicionada a evento
futuro e incerto. Além disso, aduziu-se que a Constituição se restringe a enumerar os crimes
sujeitos à imprescritibilidade (CF, art. 5º, XLII e XLIV), sem proibir, em tese, que lei ordinária
crie outros casos. Por fim, considerou-se inadmissível sujeitar-se o período de suspensão de
que trata o art. 366 do CPP ao tempo da prescrição em abstrato, visto que, do contrário, o
que se teria seria uma causa de interrupção e não de suspensão. RE provido para
determinar a suspensão da prescrição por prazo indeterminado. Precedente citado: Ext
1042/Governo de Portugal (j. em 19.12.2006). (STF - Informativo nº 465 - RE 460971/RS,
Primeira Turma. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 13/2/2007, publicado em
2/3/2007) (Grifos nossos).
Como se observa, a solução para a quaestio se reveste de relativa
complexidade; contudo, no exercício da prestação jurisdicional castrense, é possível passar ao
largo de tais discussões, quando se aplica tão somente as disposições contidas na norma penal
militar à hipótese de prosseguimento do feito de réu declarado revel citado por edital.
A suspensão do processo e da prescrição, nos termos do art. 366 do
CPP, conflita com a disposição contida no art. 1º do CPPM, pois estabelece o aludido
dispositivo que o rito processual penal militar é regido por normas próprias.
Embora, em sentido estrito, o art. 3º, alínea “e”, admita a interpretação
analógica do CPPM, o mesmo dispositivo deixa claro que tal interpretação possa ocorrer tão
somente quando o Códex castrense for omisso a respeito de determinada questão; contudo
não é o que ocorre no presente feito, já que o CPPM prevê o procedimento a ser adotado no
caso de revelia.
Destarte, tendo se configurado o esgotamento das medidas legais disponíveis
para a localização do acusado, a legislação processual penal castrense estabelece a decretação
da revelia sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso prescricional, nos termos
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do art. 412 e seguintes.
Trata-se, inclusive, de matéria examinada em Decisão desta e. Corte,
quando considerou inviável a aplicação do art. 366 do CPP à Justiça Militar da União, por
carecer de amparo legal (STM - Habeas Corpus nº 2007.01.034300-8/MG, Rel Min. Gen Ex
Sergio Ernesto Alves Conforto, julgado em 6/3/2007, publicado 27/4/2007).
Irresignada com a Decisão desta Corte no aludido feito, a Defensoria Pública da
União impetrou Habeas Corpus junto ao STF. Em acórdão que teve por relatora a ilustre
Ministra Dra. Cármen Lúcia (HC 90977/MG, Primeira Turma, julgado em 8/5/2007,
publicado em 8/6/2007), o Decisum foi submetido ao escrutínio do Excelso Pretório, sendo
referendado nos seguintes termos:
A Turma negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus em que a Defensoria
Pública da União pleiteava a aplicação subsidiária, ao processo penal militar, da regra
do art. 366 do CPP (“Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional...”). No caso, o
paciente fora denunciado pela suposta prática do crime de ingresso clandestino em área de
administração militar (CPM, art. 302) e tivera sua revelia decretada em virtude de diversas
tentativas frustradas de citá-lo. Considerou-se ausente, no caso, fundamento legal para
justificar a aplicação da suspensão prevista no processo penal comum ao processo penal
militar. Tendo em conta o caráter excepcional e os pressupostos de interpretação analógica do
CPPM, entendeu-se que não existiria omissão a ensejar a incidência da legislação comum.
Ademais, salientou-se, que a pretensão implicaria situação desfavorável ao paciente, quanto
à interrupção do prazo prescricional, uma vez que esta hipótese não estaria prevista na
legislação castrense. (STF - Informativo 466 - HC 90977/MG, Primeira Turma. Relatora
Ministra Cármen Lúcia. julgado em 8/5/2007, publicado 18/5/2007). (Grifos nossos).
Ante o exposto, voto no sentido de indeferir a preliminar de aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP, no âmbito da Justiça Militar da União, por falta de amparo
legal.
2. MÉRITO
No segundo pleito defensivo, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto do
então Relator da Apelação nº 7000376-68.2023.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO, e, em consequência, absolver a Acusada, por insuficiência de provas
para a condenação, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Tem-se que, de igual forma, o pleito defensivo não deve ser acolhido, pelas
razões abaixo aduzidas.
Após detalhada análise do processo, o que se verifica é um farto conjunto
probatório que não deixa dúvidas quanto à Autoria do delito, nesse sentido, destaca-se:
- cópia da Procuração, datada de 14/9/2000, do ex-combatente Sr. WALTER
CORDEIRO DE SOUZA para sua filha, a Acusada, na qual lhes são conferidos, dentre
outros, amplos poderes para representá-lo junto ao Exército, Seção de Inativos e Pensionistas,
Banco do Brasil, BANERJ, Caixa Econômica, Banco Itaú, quaisquer bancos, públicos e
particulares, podendo receber seus salários e pensão, retirar ou receber importância no seu
nome, abrir e movimentar contas, cadernetas, requerer e retirar cartões magnéticos, indicar
senhas, enfim realizar toda a sorte de movimentação financeira (evento 57, DOC2, fl. 6);
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- cópia da Certidão de óbito do Sr. WALTER CORDEIRO DE SOUZA,
ocorrido em 3/10/2008, tendo como declarante a acusada (evento 57, DOC2, fl. 10);
- extrato de movimentação da Conta corrente nº 14508, conta conjunta
pertencente à Acusada e ao falecido, Agência 296 do Banco do Brasil S.A (CPADSI),
demonstrando a continuidade do pagamento da pensão e a movimentação da conta, mesmo
após o falecimento do ex-combatente (evento 68, DOC3);
- extrato detalhado da Conta corrente nº 14508, conta conjunta pertencente à
Acusada e ao falecido, da Agência 296 do Banco do Brasil S.A (CPADSI), demonstrando o
pagamento da pensão, efetuado pelo Exército, após a morte do ex-combatente, e a
movimentação da conta (evento 68, DOC4); e
- relatório consolidado por depositantes/beneficiários (CPADSI) extraído da
aludida Conta corrente nº 14508 da Agência 296 do Banco do Brasil S.A, demonstrando,
mais uma vez, o pagamento da pensão especial, efetuado pelo Exército, e a movimentação
financeira, após o óbito do ex-combatente (evento 68, DOC5, fls. 2 e 3).
Ainda, em harmonia com as provas documentais acima apresentadas, destaca-se
o depoimento judicial prestado pela irmã da Acusada, na condição de informante, Sra.
ROSANI CORDEIRO DE SOUZA, que, em síntese, manifestou-se nos seguintes
termos (evento 68, DOC1):
Que tomou conhecimento da acusação contida na denúncia; que é sim irmã da Sra. CÉLIA, a
acusada; que não tinha muito contato com a irmã; que, enquanto vivo, o pai delas morava
com a acusada; que a CÉLIA morava em Bangu; que a irmã nunca comunicou se tinha
alguma necessidade financeira; que o pai delas sempre queria vê-la (a depoente), e a acusada
tinha ciúmes do pai; que o pai faleceu de algo no pulmão; que não sabe se ele estava acamado
antes de falecer porque a irmã não deixava ninguém ir lá ver, na casa dela; que são 6 irmãos
vivos, de 8 irmãos; que ela e os irmãos não estão recebendo a pensão do pai; que ela (a
depoente) foi diagnosticada no hospital como sendo 'maluca', que pediu à acusada para lhe
dar a documentação de seu pai, de modo que pudesse receber pensão, por causa de sua
deficiência, mas a CÉLIA disse que 'não ia dar nada'; que não está recebendo a pensão a que
teria direito, que o pai deixou.
Como se vê, de acordo com o conjunto probatório acostado aos autos, resta
demonstrado que o Sr. WALTER CORDEIRO DE SOUZA, coabitava na mesma residência
que a Acusada e havia lhe outorgado, por intermédio de procuração, amplos poderes para
realizar movimentações financeiras, inclusive, para retirar cartão magnético e definir senhas.
Além disso, a Acusada era co-titular da conta corrente em que era realizado o
depósito da pensão especial de ex-combatente devida ao seu pai e cujo pagamento
permaneceu após o seu falecimento, diante da ausência de comunicação de sua morte, que
teve como declarante, na certidão de óbito, a própria Acusada.
Nesse diapasão, entende-se que há um suporte probatório hábil a demonstrar
que o cometimento do delito não pode ser atribuído a outra pessoa que não à Acusada.
Sobre esse aspecto, assim pontuou o voto condutor do Acórdão da lavra do
Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, no julgamento da Apelação nº 7000376-
68.2023.7.00.0000:
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É inconteste o fato de que o beneficiário da pensão, já bastante idoso, coabitava na mesma
residência que a Ré, sua filha, conforme extrai-se do depoimento da testemunha arrolada pela
defesa, irmã da Acusada, ouvida na condição de informante (Ação Penal Militar nº 7000156-
74.2022.7.01.0001, evento 68, DOC1).
Além disso, consta na Certidão de óbito emitida pela 1ª Circunscrição do Registro Civil das
Pessoas Naturais do Rio de Janeiro, em 04/10/2008, que a Acusada foi a declarante da morte
do ex-pensionista, seu pai.
Outro aspecto a ser considerado é que a Ré era possuidora de uma procuração, outorgada por
seu pai, não somente para que cuidasse dos trâmites junto ao órgão de Inativos e Pensionistas
da 1ª Região Militar, Unidade de vinculação do ex-combatente, mas conferindo-lhe amplos
poderes para representá-lo perante diversas repartições públicas, além do Exército, bem como
instituições bancárias, o que inclui a agência do Banco do Brasil onde eram depositados os
proventos de pensão.
Oportuno destacar, ainda, que a titularidade da conta corrente nº 14508, agência nº 296, do
Banco do Brasil, na qual era creditada a sua pensão militar, dividia-se entre a Acusada e o
falecido pensionista.
Ocorre que, ainda assim, a Instituição Militar não foi devidamente comunicada, quando do
falecimento do ex-combatente, e continuou a depositar seus proventos de pensão,
mensalmente, até o dia 02/05/2012.
Somam-se a isto as declarações prestadas pela irmã da Ré, Sra. ROSANI CORDEIRO DE
SOUZA, ouvida como informante na Ação Penal Militar nº 7000156-74.2022.7.01.0001
(evento 68, DOC1), que disse, em resumo, in litteris:
[..]
A conjugação destes elementos, quais sejam: os encargos da Acusada para com seu pai idoso,
residir junto com ele, ser detentora de uma procuração para atuar junto ao Exército em seu
nome, ter sido declarante de seu óbito e ser titular conjunta da conta bancária de recebimento
da pensão, são seguros indicativos da responsabilidade da Ré a respeito da continuidade do
pagamento da pensão, após a morte do ex-combatente.
Exsurge deste panorama a convicção segura de que a Administração Militar foi induzida a
erro, em decorrência da omissão quanto à comunicação do falecimento do ex-combatente, o
que, a toda evidência, incumbia à Acusada, pois era ela a representante de seu pai perante o
Exército Brasileiro, bem como quem cuidava dele, tanto no aspecto pessoal quanto no
administrativo.
[...]
Ademais, a quebra do sigilo bancário do ex-combatente (Processo de Quebra de Sigilo nº
7000278-58.2020.7.01.0001) demonstrou, induvidosamente, que a conta corrente de sua
titularidade continuou ativa, mesmo depois do seu falecimento, e, além disso, foram efetuadas
diversas movimentações financeiras, aí incluídas compras e saques com a utilização do
cartão, bem como operações com cheques, além de descontos de previdência privada e seguro
de vida.
Uma vez tratar-se de conta de titularidade conjunta, todas as transações posteriores à morte
do primeiro titular, inequivocamente, são atribuídas à segunda titular, inclusive porque,
mesmo antes da morte do outro correntista, ela já estava habilitada a agir em seu nome, por
procuração.
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa vereda, a autoria e a materialidade delitivas encontram-se delineadas nos autos, sendo
forçosa a conclusão de que não prospera a tese defensiva de ausência de provas, quanto à
responsabilidade criminal da Ré. (evento 56, DOC1 ) (Grifo nosso).
No que tange aos julgados citados no voto que a Defesa pretende fazer
prevalecer, é de se esclarecer que trazem, no seu bojo, fatos e conjunto probatório
distanciados dos que ora se apura, senão vejamos.
Compulsando o inteiro teor do voto do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, Relator no julgamento da Apelação nº 7000625-58.2019.7.00.0000, verifica-se que a
Acusada tratava-se de pessoa dotada de pouco conhecimento, fora submetida ao exame de
insanidade mental, requereu a pensão representando as suas irmãs que moravam fora do País,
posto que, à época da reversão da pensão, era casada e as irmãs, conforme lhes informaram,
eram solteiras, não restando, pois, caracterizado o dolo do cometimento do crime por parte da
Acusada, por isso, diante da inexistência de provas suficientes do dolo, negou-se provimento
ao Apelo Ministerial, sendo mantida a sentença absolutória de 1ª instância.
Ora, o caso em questão trata-se de situação totalmente diversa, a Acusada é
pessoa instruída, haja vista que, na procuração acostada aos autos, figura como pedagoga,
morava sob o mesmo teto do pai, era sua procuradora, foi declarante do seu óbito, enfim, há
um farto acervo probatório que nos conduz a certeza de que a Acusada foi a responsável pela
prática delitiva.
Outro julgado citado, trata-se da Apelação nº 0000058-10.2012.7.06.0006,
tendo como Relator o Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Compulsando
os autos, verifica-se que os fatos são semelhantes; todavia, diversamente do processo ora
submetido à apreciação desta e. Corte, não apresenta um conjunto de provas tão contundente.
Quanto à Apelação nº 190-89.2009.7.01.0401, a análise restou prejudicada, pois
o processo não foi localizado no e-proc.
Assim, diante do suporte probatório detalhadamente delineado e fundamentado,
entende-se que há um conjunto de provas que demonstra o cometimento do delito, por parte
da Sra. CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA, que agiu de forma livre e consciente,
o que afasta, até mesmo, a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Ante o exposto, voto no sentido de indeferir a preliminar defensiva de
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, no âmbito da Justiça Militar da União, por falta de
amparo legal, e de rejeitar os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo inalterado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377880v7 e do código CRC e77d22d2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 11/11/2025, às 15:25:02
7000133-90.2024.7.00.0000
40001377880 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR